Tribunal: TJMT
Processo: 1027687-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027687-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIAN MARTINS SGARBI - CPF: 368.705.268-00 (ADVOGADO), ITAMAR MICHELON - CPF: 627.587.990-49 (EMBARGADO), ANTENOR MICHELON - CPF: 058.024.580-20 (EMBARGADO), LUIZMAR ZANOTTO - CPF: 209.040.700-00 (EMBARGANTE), WALDERES PAGANELLA ZANOTTO - CPF: 365.132.880-53 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GARCIA - CPF: 629.176.920-49 (ADVOGADO), EDUARDO MOURA SELLA - CPF: 042.494.639-40 (ADVOGADO), JUAREZ CARLOS MARIN - CPF: 402.179.570-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR - CPF: 976.706.690-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA ORIGEM, POSTULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRARRAZÕES QUE SERVEM PARA IMPUGNAR TESES RECURSAIS E NÃO MANIFESTAÇÃO DE NATUREZA POSTULATÓRIA.
OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.
Deixo de conhecer do pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado em sede de contrarrazões, em face da inadequação da via eleita. Com efeito, as contrarrazões servem para impugnar as teses recursais, não se prestando a manifestação de natureza postulatória.
Precedentes do c. STJ.

2. Embargos de Declaração
acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1027687-49.2023.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: LUIZMAR ZANOTTO e Outros.

EMBARGADOS: ITAMAR MICHELON e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LUIZMAR ZANOTTO e Outros
, em face de v. acórdão proferido por esta Relatora que, por unanimidade de votos, conheço do recurso e lhe desproveu (Id. 221978653).

Os embargantes sustentam, em suma, a ocorrência de
omissão no v. acórdão, eis que o aresto embargado deixou de se manifestar sobre o pedido formulado em sede de contrarrazões de agravo de instrumento,
para o fim de incidir para a primeira fase, no mínimo 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência sobre o saldo montante a ser apurado, ou alternativamente em valor fixo, mas em muito majorado, considerando os valores elevados em que se discute no presente feito.

Sob tais argumentos, pugna
que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, para sanar a omissão apontada (Id. 223310654).

Sem contraminuta (Id. 228746150).

Na sequência, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos declaratórios e passa-se à análise.

A presente modalidade recursal deve ser manejada quando houver na decisão qualquer obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual o Juiz ou o Tribunal deva se manifestar,
ex vi
do art.
1.022
do
CPC
:

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
SENTENÇA QUE, EM PRIMEIRA FASE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA O FIM DE CONDENAR OS RÉUS A PRESTAREM AS CONTAS SOLICITADAS PELOS AUTORES. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. INCONTROVERSO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES.
DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO ESCORREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 2.
A Exordial que atende a todos os requisitos dos artigos
319
e
320
do
CPC
, contendo, inclusive, adequada narrativa dos fatos que constituem a causa de pedir, tanto que o requerido foi capaz de exercitar plenamente o direito de defesa.
3. Rejeitada

a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas; 4.
A dilação probatória, para
oitiva
de
testemunhas
constitui medida incabível nos feitos de prestação de
contas
, assim como o indeferimento da prova testemunhal não implica
cerceamento
de
defesa
quando os fatos demandam prova documental.
5. Recurso desprovido”.

No caso, os embargantes alegam que o v. acórdão possui
omissão
, argumentando que, deixou de manifestar sobre o pedido formulado em contrarrazões ao agravo de instrumento, p
ara o fim de incidir para a primeira fase, no mínimo 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência, sobre o saldo montante a ser apurado, ou alternativamente em valor fixo, mas em muito majorado.

Dito isso, adianta-se que razão assiste quanto à alegada existência de omissão no julgado.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo dos embargantes, cumpre-nos observar que, da decisão proferida pelo juízo primevo que proveu os embargos de declaração, e condenou os réus
ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os embargantes não interpuseram recurso próprio.

Referido pleito formulado em contrarrazões, não autoriza análise recursal em razão da inadequação da via eleita, sobretudo porque as contrarrazões recursais são destinadas a impugnar as teses recursais.

Nesse sentido, já decidiu outros sodalícios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Deixo de conhecer do pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado em sede de contrarrazões, em face da inadequação da via eleita. Com efeito, as contrarrazões servem para impugnar as teses recursais, não se prestando a manifestação de natureza postulatória.
Precedentes do c. STJ. 2. No que concerne aos honorários recursais, estes são devidos no percentual de 1% sobre o valor da condenação, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5000551- 44.2016.4.03.6100, Rel. Des. Federal Nery da Costa Júnior, julgado em 13/07/2021, Intimação via sistema Data: 16/07/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 7. "
Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto
" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019). No caso, revela-se descabido alterar o período de responsabilização dos fiadores pelos encargos locativos, ante a ausência de recurso especial da agravante nesse sentido. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no Resp. n. 1.645.292/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020)”.

Assim, deixo de acolher o pedido de majoração da verba honorária, o que faço com esteio em firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, segundo o qual
“as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
(EDcl no Resp. 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016).

Ante o exposto, v
oto no sentido de conhecer e
ACOLHER
os embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024